Tribunal: TJDFT
Processo: 0712603-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712603-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MC COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: DANIEL LUCAS SILVA SENA D E S P A C H O Vistos, etc. Noticia a parte agravante o óbito do patrono anterior, ocorrido em 6/4/2025, bem assim apresenta procuração do novo advogado constituído, firmada em 22/4/2025. Assim, promova-se a alteração na representação processual do agravante, mantendo-se o feito em pauta. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator